Tribunal: TCU
Processo: 008.630/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700061, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700061, função null, que teve como objeto ¿¿SOLEDADE TCHÊ¿¿ (no da TCE no sistema: 2446/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7893/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Associação Pro Desenvolvimento do Município de Soledade - Aprosol e Orlando Sebastiao Klein, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 700061, cujo objeto foi descrito como " Soledade Tchê ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 63 a 66; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constantes dos autos, identificou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos "AR do Ofício 3607/2018/Mtur (peça 49) ", em 30/10/2018, e "Relatório de TCE (peça 54) ", em 12/1/2024, tendo-se consumado as prescrições punitiva e ressarcitória previstas na Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer as prescrições punitiva e ressarcitória dos fatos ora apurados, arquivar o presente processo e informar aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o inteiro teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.630/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Pro Desenvolvimento do Municipio de Soledade - Aprosol (05.959.596/0001-75); Orlando Sebastiao Klein (XXX.789.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.